Tribunal: TJES
Processo: 5001474-02.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-02.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: EURIDES GUIMARAES BONOMO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001474-02.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO
:
EURIDES GUIMARAES BONOMO
RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Ação
de Conhecimento ajuizada
em desfavor de
BANCO C6 S.A..

Em resumo, a parte requerente alega que, desde junho de 2020, a empresa demandada vem descontando mensalmente a quantia de R$16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) referente a um empréstimo que a requerente afirma não ter solicitado. O valor total do empréstimo é de R$1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis reais), dividido em oitenta e quatro parcelas. A requerente, aposentada e beneficiária do INSS, está sendo prejudicada por esses descontos, que, somados aos juros exorbitantes, alcançaram R$462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) até a presente data. Ao procurar o INSS para questionar o empréstimo, foi informada de que a questão não poderia ser resolvida por eles, envolvendo a empresa demandada. Sem alternativas, a requerente buscou meios legais para resolver a pendência e obter reparação pelo dano sofrido.

Após regular trâmite processual, foi proferida
sentença
(id 9133650) cujo dispositivo foi o seguinte:

DISPOSITIVO

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado n.o 010016418450;

b) CONDENAR o Requerido o valor de R$924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), já duplicado, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada novo desconto indevido;

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

A requerida interpôs
Recurso Inominado
(id 9133652) “Diante do exposto, o banco recorrente requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para a reforma da r. sentença, nos termos sustentados, para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes. De forma subsidiária, caso restem superadas a questão de improcedência integral, requer-

se: - Que a condenação em dobro seja alterada para a forma simples; - Que a condenação em danos morais seja reduzida em respeito aos princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade; - Que seja determinada a compensação do valor com o crédito recebido pelo Recorrido sobre o montante condenatório total, com intimação da parte Autora para depositar judicialmente eventual saldo residual em favor do Réu; e - Requer a conversão da obrigação de fazer determinada ao Banco para que seja oficiado o órgão pagador para cumprimento da medida, por ser medida mais célere e eficaz à parte autora e menos onerosa ao Banco. Ou, ainda, caso não seja este o entendimento desta C. instância revisora, requer-se o afastamento da multa fixada a título de astreintes (multa por descumprimento), ou, ao menos, a sua redução, com fixação de teto limite razoável e proporcional. (...)”.

O requerente apesentou
Contrarrazões
(id 9133657).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente
no efeito devolutivo
. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Do Mérito

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Requerido contra sentença que julgou procedente a ação declaratória negativa cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, promovida pelo Autor, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

A relação entre as partes é evidentemente de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços somente será afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que o ônus da prova das excludentes da responsabilidade recai sobre o fornecedor, conforme se observa do julgado: “O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (REsp 685662/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/11/2005).

No caso em tela, o Requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 010016418450, limitando-se a apresentar uma cópia do contrato cuja assinatura diverge claramente daquela constante no documento de identidade da parte autora. Essa discrepância, aliada a outras inconsistências como endereço e estado civil, bem como a utilização de documento antigo, indicam a contratação fraudulenta por terceiro.

Diante da ausência de prova idônea por parte do Requerido, a sentença de primeiro grau acertadamente declarou a inexistência do contrato e a consequente inexigibilidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Autor.

Ademais, quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro do valor pago, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo na hipótese de engano justificável. No presente caso, a conduta do Requerido de efetuar descontos sem a devida comprovação da contratação revela-se contrária à boa-fé objetiva, justificando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme entendimento consolidado pelo STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a situação vivenciada pelo Autor caracteriza ofensa que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente por se tratar de descontos em verba alimentar de natureza previdenciária. A jurisprudência é firme ao reconhecer o dano moral in re ipsa nesses casos, bastando a comprovação do fato ofensivo para sua configuração. O E. TJSP, em situação similar, assim decidiu: “A cobrança por meio de desconto em benefício previdenciário, de quantia referente a empréstimo não contratado, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório. O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastante a prova do fato ofensivo” (Apelação Cível 1.0440.16.000693-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 10/10/2018).

Considerando a gravidade da conduta do Requerido e a repercussão do dano sofrido pelo Autor, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme arbitrado em primeira instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente,
BANCO C6 S.A.
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)